Tribunal: TJES
Processo: 5006574-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006574-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA - FORTEC

AGRAVADO: DECORE HOME LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM DE TERCEIRO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. EXCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou objeção ao plano de recuperação judicial da empresa Decore Home Ltda., sustentando a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária de bem de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito garantido por alienação fiduciária de bem de terceiro se submete ou não aos efeitos da recuperação judicial da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 exclui da recuperação judicial o crédito de titular de posição de proprietário fiduciário, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais.

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a extraconcursalidade do crédito garantido por alienação fiduciária não depende de o bem integrar o patrimônio da recuperanda, aplicando-se inclusive quando prestada por terceiros (AgInt no REsp 1.806.698/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04/03/2024).

5. Eventual saldo devedor que ultrapasse o valor do bem dado em garantia deve ser habilitado como crédito quirografário, mas a parcela coberta pela garantia fiduciária não se sujeita ao concurso de credores.

6. A própria recuperanda, por meio de seu administrador judicial, reconheceu a natureza extraconcursal do crédito, o que reforça a tese recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, independentemente de o bem objeto da garantia integrar o patrimônio da recuperanda, aplicando-se também quando prestado por terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º; CPC/2015, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.933.995/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25/11/2021, DJe 09/12/2021; STJ, AgInt no REsp 1.806.698/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 11/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.810.708/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15/05/2023, DJe 17/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006574-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA - FORTEC
Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN - ES16627-A
AGRAVADO: DECORE HOME LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEPH BRITO FERREIRA - ES41983, KAMYLA SANTOS MONTEIRO - ES39847, LUIZA FERNANDES MONTEIRO DE BARROS - ES33910

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
FORTEC/BANDES – Fundo de Fortalecimento da Economia Capixaba
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, ES, que rejeitou as teses veiculadas na objeção ao Plano de Recuperação Judicial apresentada no bojo da ação de recuperação judicial da
Decore Home Ltda.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o crédito
“está lastreado em alienação fiduciária sobre bem de terceiro, circunstância que lhe confere a natureza extraconcursal, excluindo-o do concurso de credores e, por consequência, do plano de recuperação judicial”.

No ID 13838719, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, a fim de suspender o andamento do cumprimento de sentença na origem e determinar, de forma imediata, a exclusão do crédito do FORTEC/BANDES do rol de credores sujeitos ao plano de recuperação judicial.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame liminar.
Explico
.

Na origem, o FORTEC/BANDES apresentou objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pela devedora, buscando reconhecer a extraconcursalidade de seu crédito e, assim, obstar a sua sujeição aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial da empresa.

De outro giro, o magistrado
a quo
entendeu que a garantia fiduciária prestada por terceiros não afasta a possibilidade de alcance da obrigação ao plano de recuperação judicial, em relação à devedora, dada a possibilidade de o crédito ser reclamado diretamente em face do coobrigado.

O cerne da questão, portanto, cinge-se a verificar se o crédito da instituição financeira goza de privilégio de não constar no quadro geral de credores do plano de recuperação judicial da
Decore Home Ltda.
, conforme exceção legal trazida pelo art. 49, § 3° da Lei 11.101/2005.

Dispõe referido preceito normativo:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Interpretando o dispositivo legal, o Col. Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência iterativa da Corte, no sentido de que os créditos de titular na posição de proprietário fiduciário não se submetem aos efeitos da recuperação, independentemente da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria empresa recuperanda.

Vale dizer: o fato de o bem alienado fiduciariamente não integrar o acervo patrimonial da devedora não afasta a regra disposta no parágrafo 3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005, devendo ser afastados dos efeitos da recuperação judicial os créditos por ele garantidos.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . QUESTÃO PREJUDICADA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL DE TERCEIRO . CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 49, § 3º, DA LFRE. PRECEDENTE. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE SE LIMITA AO VALOR DO BEM DADO EM GARANTIA . RESTABELECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DECLARADAS NULAS. 1. Incidente de impugnação de crédito apresentado em 19/3/2018. Recurso especial interposto em 11/11/2020 . Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 22/4/2021. 2. O propósito recursal, além de verificar eventual negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir (i) se o crédito vinculado à garantia prestada por terceiro se submete aos efeitos da recuperação judicial da devedora e (ii) se configura julgamento ultra petita a declaração de nulidade de cláusula que prevê o vencimento antecipado da obrigação inserta nos contratos que dão origem ao crédito impugnado. 3 . Prejudicada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista o princípio da primazia da decisão de mérito. 4. O afastamento dos créditos de titulares de posição de proprietário fiduciário dos efeitos da recuperação judicial da devedora independe da identificação pessoal do fiduciante ou do fiduciário com o bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperanda. Precedente específico da Terceira Turma . 5. A extraconcursalidade do crédito acobertado por alienação fiduciária limita-se ao valor do bem dado em garantia, sobre o qual se estabelece a propriedade resolúvel. Eventual saldo devedor que extrapole tal limite deve ser habilitado na classe dos quirografários. Precedente . 6. As cláusulas dos contratos que deram origem aos créditos não sujeitos à recuperação judicial não podem ser revistas de ofício pelo juízo recuperacional, sob pena de violação do princípio dispositivo. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1933995 SP 2021/0110157-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO POR REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DISTINTO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR . OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DO REGISTRO DO PENHOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 282/STF. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PRESTADA POR TERCEIROS. NATUREZA EXTRACONCURSAL (ART. 49, § 3º, DA LFR). COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é extraconcursal o crédito garantido por alienação fiduciária, embora oferecido o bem por terceiros, não sendo necessária a identificação pessoal do fiduciante ou fiduciário com o bem imóvel ofertado em garantia ou com a própria recuperanda" (AgInt no AREsp 1.810.708/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). 3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1806698 SP 2019/0091286-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

No caso dos autos, destaco ainda que a própria recuperanda, por seu administrador judicial, manifestou concordância com o pleito de exclusão do crédito da agravante da lista geral de credores, reconhecendo expressamente a natureza extraconcursal do crédito (vide parecer de ID 53545911), o que reforça a procedência das alegações recursais.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para determinar a exclusão do crédito do FORTEC/BANDES do rol de credores sujeitos ao plano de recuperação judicial, mantendo-se este em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.